Tribunal: TJBA
Processo: 8047770-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047770-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA ELIETE DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RESTRIÇÃO RENAJUD. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IN
OCORRÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Maria Eliete da Rocha contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Ghisolfi Logística e Transporte Ltda., afastando multa por ato atentatório, multa diária e restrição de circulação de veículos. A embargante alega erro material e omissão na qualificação da multa diária como obrigação de pagar, omissão sobre a resistência injustificada da executada e contradição interna entre a ausência de receitas e a essencialidade da circulação da frota.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão incorreu em erro material, omissão ou contradição ao afastar as medidas coercitivas impostas em cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas apenas à correção de vícios internos.

4. Não há erro material ou omissão na análise da multa diária, pois o acórdão fundamentou o afastamento da astreinte na natureza da execução (obrigação de pagar quantia certa), em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o trecho: "No caso dos autos, o cumprimento de sentença refere se a obrigação de pagar quantia certa decorrente de condenação em ação indenizatória... sendo inadequada a utilização de meio coercitivo próprio de outras modalidades obrigacionais. Portanto, deve ser afastada a multa diária imposta." (ID 93005304, p. 8).

5. A alegada omissão sobre a resistência injustificada da executada não se configura, uma vez que o acórdão enfrentou a questão do elemento subjetivo doloso para a configuração do ato atentatório, concluindo que a apresentação de resposta fundamentada, ainda que com documentação de limitações probatórias, afasta o dolo, conforme o trecho: "A circunstância de o documento não ter a força probatória desejada pelos exequentes não significa, por si só, descumprimento doloso ou resistência injustificada apta a caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça." (ID 93005304, p. 8).

6. Inexiste contradição interna entre o afastamento da restrição de circulação de veículos por desproporcionalidade (princípio da menor onerosidade) e a conclusão de ausência de dolo na apresentação da documentação fiscal, tratando-se de premissas jurídicas e fáticas distintas.

7. A omissão quanto à existência de grupo societário e pulverização de recebíveis não é vício sanável por embargos de declaração, pois a matéria extrapola os limites da cognição do Agravo de Instrumento, devendo ser veiculada em incidente próprio.

8. A pretensão de rediscussão do mérito e revaloração da prova é vedada em sede de embargos de declaração, não configurando os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas, devendo limitar-se à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material)

A ausência de manifestação sobre matéria que extrapola os limites da cognição do recurso originário não configura omissão sanável por embargos de declaração.

O afastamento da multa diária em cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ não configura erro material ou omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 479; TJ-MG, Apelação Cível nº 50059501120228130384, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 06.05.2025, pub. 12.05.2025ç TJ-DF 07114633120218070020 1746199, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/08/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8047770 61.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante MARIA ELIETE DA ROCHA e Embargada, GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA